Tribunal: CARF
Processo: 10380.901026/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901026/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.426 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Decisão no âmbito do processo administrativo deve observar decisão judicial
transitada em julgado que verse, no todo ou em parte, sobre objeto do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo
contribuinte. Em primeira votação, por voto de qualidade, decidiu-se por conhecer do recurso.
Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Efigênio de Freitas Junior e André Severo Chaves que votaram no sentido de que o recurso não
deveria ser conhecido. Em segunda votação, por maioria de votos, decidiu-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo
contribuinte. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Allan Marcel
Warwar Teixeira que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Os
conselheiros Efigênio de Freitas Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa votaram pelas
conclusões. O conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque irá apresentar declaração de voto.
Processo julgado na sessão de 12/11/2020, no período da manhã.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901026/2010-83
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls.75-91, contra Acórdão n. 08-21.217,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR que negou provimento à Manifestação de Inconformidade
interposta pelo Contribuinte, nas fls. 10-17, que sintetiza os fatos abaixo:
1-No período de apuração de Dezembro de 2002, a empresa apurou e recolheu CSLL
no valor de R$ 4.942.500,34, conforme DCTF em anexo (doc.Anexo -03).
2-Em 05/06/2003, portanto, antes mesmo de qualquer instauração de procedimento
administrativo fiscal, a empresa transmitiu declaração retificadora da DCTF de
dezembro de 2002, corrigindo o valor devido da CSLL para R$ 443.624,31, e em
14/02/2007 a empresa transmitiu outra declaração retificação da DCTF em comento,
corrigindo o valor devido da CSLL para R$ 445.099,21, transrestando saldo de tributo
pago à maior no valor de R$ 4.497.401,14 (Doc. Anexo 04).
3-Nesse sentido, a requerente tratou de compensar o excesso de recolhimento com
tributos vincendos, com base nos permissivos legais constantes da Lei 9.430/96, art. 74,
e art.28 da IN SRF No. 460/2004.
4-Diante do indébito gerado, o contribuinte em 18/05/2005 transmitiu o PER/DCOMP
n° 21830.56623.0104.05.1.7.04-1218, em 01/04/2005 (Anexo 05), utilizando o referido
crédito para liquidação de débitos de CSLL do mês de Fev/2003, informando o valor de
R$ 889.060.52, donde: R$ 817.301,46 referia-se ao valor principal e R$ 71.759,06
referia-se aos juros, de COFINS do mês de MAR/2003, informando o valor de R$
2.037.082,24 donde: R$ 1.905.417,87 referia-se ao valor principal e R$ 131.664,37
referia-se aos juros, e de COFINS do mês de FEV/2003, informando o valor de R$
1.409.354,77, donde: R$ 1.295.601 01 referia-se ao valor principal e R$ 113.753,76
referia-se aos juros, os referidos débitos foram compostos por valor principal e
juros moratórias únicos exigidos no art. 138, CTN - denúncia espontânea.
5-Revendo os seus controles internos e sua contabilidade, o Contribuinte verificou que,
por equívoco, parte da sua CSLL devida (código 2484-01), em abril de 2005, não
havia sido registrado em suas apurações e, conseqüentemente, declarada e recolhida. Tal
ausência de recolhimento e declaração somava a R$ 252.946,57.
6-Assim o requerente titular de um indébito, como acima demonstrado, e identificando
débito
a
ser
quitado,
em
03/06/2006
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°33078.48981.030606.1.7.04-3943 (Anexo 06), utilizando o referido crédito para
liquidação de débito de CSLL do mês de Abr/2005, informando o valor de R$
252.946,57 com vencimento 31/05/2005, utilizando-se parte do crédito fiscal supra
mencionado.
7-Depois de transmitida a citada PER/DCOMP, decidiu o Contribuinte proceder,
imediata e espontaneamente, a declaração ao Fisco da diferença de tributo
equivocadamente não declarada, bem como a sua simultânea quitação, com os
acréscimos legais previstos no art. 138, do CTN, por se tratar de denúncia espontânea.
8-Para sua surpresa, em 07.06.2010, o contribuinte recepcionou Intimação/Despacho
Decisório pela Secretaria da Receita Federal (SRF), comunicando a NÃO
HOMOLOGAÇÃO da PER/DCOMP n° 33078.48981.030606.1.7.04-3943, sob o
argumento de que o crédito objeto da referida compensação havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

11- Diante do exposto conclui-se que a causa da não homologação da compensação
realizada adveio do procedimento interno da administração tributária em incluir no
valor do débito confessado e compensado uma multa de mora, destinando parte do
indébito para quitação da referida multa moratória. Tal procedimento da Administração
foi realizado, não obstante o PER/DCOMP n° 21830.56623.010405.1.7.04-1218
elaborado e entregue pelo contribuinte não pedir/declarar compensação desta natureza.
Portanto, o procedimento tomado pela SRFB alterando unilateralmente o valor do
débito declarado e compensado impossibilitou a homologação do débito objeto da
compensação.

Adota-se, por eficiência processual, o Relatório reproduzido pelo Acórdão da 3a
Turma da DRJ/FOR, às fls 64-70, sobre a manifestação de inconformidade aduzida às fls 10-17:

Trata o presente processo de pedido de compensação apresentado pelo contribuinte
supra qualificado, fls. 02/05, PERDCOMP no 33078.48981.030606.1.7.043943, no qual
pretende se utilizar de crédito relativo a pagamento indevido ou maior que o devido da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, para amortizar débitos em seu nome.
A DRF Fortaleza/Ce emitiu Despacho Decisório, fls. 06/07, não reconhecendo
integralmente o direito creditório pleiteado e, conseqüentemente, não homologando a
compensação, com base no seguinte argumento:
(...) Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 392.931,88. A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. (...)
Inconformado com o despacho decisório, do qual tomou ciência em 07/06/2010, fls.
08/09, apresentou o contribuinte manifestação de inconformidade em 07/07/2010, fls.
10/17, contrapondo-se à decisão da autoridade local, com base nos argumentos a seguir
sintetizados.
A defesa faz inicialmente um relato sobre a origem do direito creditório pleiteado, dos
pedidos de compensação apresentados e dos débitos envolvidos nas operações,
reconhecendo, inclusive, a existência de tributos equivocadamente não declarados. Com
relação a estes, informa que procedeu espontaneamente a quitação, com os acréscimos
legais previstos no art. 138 do CTN, por se tratar de denúncia espontânea.
Afirma que a causa da não homologação das compensações realizadas adveio do
procedimento interno da administração tributária em incluir no valor do débito
confessado e compensado uma multa de mora, destinando parte do indébito para
quitação da referida multa moratória.
Alega que tal procedimento foi realizado não obstante o PER/DCOM elaborado e
entregue pelo contribuinte não pedir/declarar compensação desta natureza.
Portanto, o procedimento tomado pela Receita Federal alterando unilateralmente o valor
do débito declarado e compensado teria impossibilitado a homologação integral do
débito objeto de compensação.
Afirma que, da análise do art. 138 do CTN se extrai expressamente que a
responsabilidade por infrações é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e apenas dos juros de mora, não havendo
qualquer referência à interposição de multas de quaisquer naturezas. Conforme
evidenciado quando da exposição dos fatos, houve a liquidação espontânea de créditos
tributários em atraso, antes mesmo de qualquer instauração de procedimento
administrativo fiscal, isto é fato inegável, contudo, com a devida inclusão dos juros
moratórios incidentes sobre o lapso temporal da insolvência, cujo montante foi
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

compensado através de pedido de compensação em estudo. Reforçando seus
argumentos a defesa transcreve o entendimento de doutrinadores sobre o assunto
(Bernardo Ribeiro de Moraes e Aliomar Baleeiro), além de julgados do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto requer:
1. que seja considerada totalmente improcedente a cobrança da multa de 20% de caráter
eminentemente punitivo, sob pena de afronta ao artigo 138 do CTN, por se
tratar o caso presente de denúncia espontânea;
2. que seja homologada a declaração de compensação em referência;
3. Que seja intimada a apresentar a sua defesa através de sustentação oral, em momento
de julgamento.
O Acórdão da 3a Turma da DRJ/FOR, de Relatoria de Ricardo Antônio Carvalho
Barbosa, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, a partir dos seguintes
argumentos: afastou o pedido de sustentação oral na primeira instância, com fundamento no
art.15 do Decreto 70.235/72; manteve a cobrança da multa de mora de 20% pelo atraso no
pagamento, com a interpretação do art.138 do CTN cumulada com o art. 61 da Lei n° 9.430/96 e
do art.97 do CTN, inciso V; afastou a possibilidade de que as decisões judiciais ou
administrativas elencadas pelo contribuinte para sua alegação fossem vinculantes ao caso em
análise (Parecer Normativo CST no 390, de 1971).
Inconformado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 75-91), com os
seguintes pedidos: 1) que seja excluída a multa de mora, na denúncia espontânea, com base no
art.138 do CTN, e Pareceres n°.2113/2011 e 2124/2011 da PGFN; 2) a homologação da
compensação declarada espontaneamente pelo contribuinte e; 3) que as intimações sejam feitas
no domicílio do representante legal do contribuinte.
Por fim, importa frisar que, paralelamente ao presente processo administrativo,
houve também o ajuizamento ação declaratória n. 0007267-11.2011.4.05.8100 com o objetivo de
ser declarado a abstenção da Receita Federal em cobrar multa moratória de ADRIÁ
ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, por sua vez incorporada por M. DIAS BRANCO S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
A Decisão judicial, confirmada em Acórdão de 2a Grau e transitada em julgado,
reconheceu o direito à exclusão da cobrança da multa de mora nos pagamentos ou compensações
realizados pelo contribuinte, desde que preenchidos os requisitos do art.138 do CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Preliminarmente, o Recorrente, tendo sido intimado do Acórdão n. 0821.217-3
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR no dia 06/02/2012, apresentou Recurso Voluntário no dia
07//03/2012. O Recurso, portanto, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual passo a conhece-lo.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

Da Denúncia Espontânea e a Exclusão da Multa de Mora
Quanto ao mérito, o objeto principal da lide é justamente o reconhecimento da
exclusão – ou não – da multa de mora – no âmbito da denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN, especialmente no que tange à aplicação de multa de mora nos termos do art. 61 da Lei
9430/1996, que assim dispõe:

Art. 61 da Lei n° 9.430/96. Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento..

Historicamente, o instituto da denúncia espontânea, antigo no ordenamento
jurídico e que antecede até mesmo ao Projeto que originou o Código Tributário Nacional, já
aparecia na antiga Consolidação das Leis do Impôsto de Consumo, Decreto n.26.149 de 1949, no
artigo 200, posteriormente renumerado como artigo 201 pelo Decreto 2974/1956: “Art. 201: Os
contribuintes que procurarem espontaneamente a repartição arrecadadora antes de qualquer
procedimento fiscal, para sanar qualquer irregularidade ou recolher imposto devido à Fazenda
Nacional, poderão ser atendidos dentro de dez (10) dias, contados da data do requerimento,
independentemente de qualquer penalidade” (grifo nosso).
Já consagrado no ordenamento jurídico, conforme destacou o próprio Rubens
Gomes de Sousa (SOUSA, Relatório apresentado e aprovado pela Comissão Especial nomeada
pelo Ministro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código Tributário Nacional. In: Trabalhos
da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p. 245), o instituto
também foi inserido por Rubens Gomes de Sousa, por ocasião do Anteprojeto de Código
Tributário Brasileiro, de 1953, no artigo 289: “Art.289. Excluem a punibilidade: I. A denúncia
espontânea da infração pelo respectivo autor ou seu representante, antes de qualquer ação fiscal,
acompanhada pelo pagamento, no próprio ato, do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa competente, se o montante do
tributo devido depender de apuração; II. O erro de direito ou sua ignorância, quando escusáveis”
(grifo nosso) (SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto de Código Tributário Brasileiro. In:
Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro, 1954, p.339-
340).
O artigo 289, após revisões e aperfeiçoamentos, originou o artigo 174 do Projeto
de Código Tributário Brasileiro de 1954, no capítulo IV (da responsabilidade por infrações):
Art.174 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada
do pagamento do tributo devido e dos juros da mora, ou do depósito da importância arbitrada
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo devido dependa de apuração.
Parágrafo Único – Não se considera espontânea a denúncia apresentada do início de qualquer
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

procedimento administrativo ou medida de fiscalização” (grifo nosso) (Código Tributário
Brasileiro (Projeto), SOUZA DINIZ, Códigos Tributários Alemão, Mexicano e Brasileiro. Rio
de Janeiro: Edições Financeiras, 1965, p. 522).
Dessa evolução legislativa originou-se o art. 138 do Código Tributário Nacional,
com poucas alterações em sua estrutura: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
Observe-se que em todas as configurações históricas do instituto sempre apareceu
em destaque a “exclusão da penalidade ou da responsabilidade por infrações”, quando o
contribuinte se socorria do instituto.
Perceba-se que em toda evolução legislativa do instituto, sempre transparecia
claro que a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao contribuinte
autodenunciar-se e realizar o pagamento independente de qualquer penalidade, acrescidas apenas
de juros de mora. Ambos ganhariam, o Fisco com o recebimento do tributo antes desconhecido e
o contribuinte, que afastaria o risco de eventual ação fiscal e aplicações de penalidades
decorrentes.
Ocorre que, nesse contexto, a aplicação da multa de mora, não obstante a
pertinente fundamentação trazida pelo Acórdão, transpassa as finalidades do instituto, afinal, a
multa, enquanto penalidade pecuniária, ainda que considerada de mora, é penalidade (sanção),
razão pela qual em sua estrutura não se distancia da multa punitiva, quando no máximo pela
natureza da infração legalmente prevista.
Em outras palavras, a aplicação da multa de mora acrescida dos juros de mora e
do pagamento do tributo devido desnatura o instituto da denúncia espontânea previsto no art.138
do CTN, que perde sua força historicamente compreendida como um “estímulo” ao contribuinte
que, verificando o erro até então desconhecido pela administração tributária, procura corrigi-lo.
A aplicação ou exclusão da multa de mora na denúncia espontânea também já foi
objeto de diversas decisões judiciais, motivo pelo qual chegou a ser julgada sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no STJ, nos termos do artigo 543-C da Lei no 5.869/73, antigo Código de
Processo Civil, no julgamento do Resp no 1.149.022/SP, acórdão de relatoria do Ministro Luiz
Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...). 3. É que
"a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...). 4. Destarte, quando o
contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido),
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN. (...) 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine . 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.

Também merece menção o Acórdão da CSRF (no 9303-008.423, de 15/04/2019),
que posicionou-se sobre o acórdão do STJ supra referido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2000 a 30/04/2000 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental
Tal posicionamento gerou também a seguinte ementa representativa dos julgados
da CSRF:

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. O recolhimento do
tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora configura denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ
em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF.

No mesmo sentido já se posicionou também o Acórdão n. 3302-008.899, da 3a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS
ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA E ANTES DO
INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, e desde
que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos,
configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.
Ainda, entende-se que a situação em tela, no mesmo sentido, está acobertada pelo
art. 62 do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. § 1o O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo: I - que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. I - que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) II - que fundamente crédito
tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B
ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma
disciplinada pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) c) Dispensa legal de
constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo
Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973. e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Tal entendimento acompanha os seguintes julgados na Primeira Seção do CARF:
PAGAMENTO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO Em face na inexistência de distinção entre multa punitiva e multa
moratória na expressa disposição do art. 138 do CTN, é indevida a aplicação de multa
moratória quando reste configurada a hipótese de denúncia espontânea. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação é hipótese de extinção do crédito
tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do CTN. (
Acórdão no 1302-002.372 - Sessão de 19 de setembro de 2017)

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO
ANTES DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. OCORRÊNCIA EFICAZ. A
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração apenas parcial de um débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo adimplemento, procede voluntariamente
(antes de qualquer procedimento de fiscalização) à quitação do valor remanescente,
simultânea ou posteriormente noticiando ao Fisco da existência daquela diferença.
Matéria julgada pelo E. STJ (REsp no 1.149.022/SP), na sistemática dos recursos
repetitivos. (Acórdão no 1402-002.420 - Sessão de 22 de março de 2017)

Portanto, verificado o pagamento pretérito à declaração e configurada a denúncia
espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar o próprio instituto em
tela e descumprir o teor do Acórdão proferido pelo STJ em sede de recursos repetitivos e em
consonância com o atual Regimento Interno do CARF.

Da possibilidade da compensação tributária como mecanismo para a
configuração da denúncia espontânea
O segundo aspecto a ser enfrentado refere-se à possibilidade da compensação ser
utilizada como pagamento para autorizar os efeitos da denúncia espontânea nos termos do art.138 do
CTN.
Embora reconheça que o tema em si comporta inerentes divergências, bem discutidas
no âmbito dessa Corte Administrativa, com diversos julgados caminhando em diferentes sentidos
(seja na compreensão da expressão pagamento em sentido estrito ou amplo no art.138) em análise
dos arts. 156, I, e arts. 157 a 164 do CTN, ou em sentido lato, como forma de adimplemento da
obrigação. Numa acepção estrita, a expressão “pagamento” não poderia ser atribuída à compensação
do crédito, mesmo que anterior à qualquer procedimento fiscal, não afastando portanto a
responsabilidade por multas, inclusive moratórias. Por outro lado, numa acepção ampla, a
compensação – enquanto modalidade de extinção do crédito – teria o mesmo efeito do pagamento. A
1a CSRF já se manifestou em manter uma compreensão estrita da expressão pagamento, não
reconhecendo a denúncia espontânea em compensações (Acórdão n.9101-002.969), por sua vez
baseada em julgados do STJ (AResp n.174.514/CE e AgRg no Resp n.1.461.757/RS). Houve
também mudanças no entendimento da 1a CSRF, com a posição ampla (Acórdão n.9101-003.687),
especialmente baseada no argumento de que a expressão pagamento é utilizada em diversas ocasiões
no CTN em sentido amplo, como “adimplemento da obrigação”, considerando que a compensação,
por possuir efeito extintivo, sob condição resolutória, teria os mesmos efeitos do pagamento. Por
outro lado, caso não adimplida, perderia a eficácia a denúncia espontânea, com a cobrança do débito
tributário acrescido da multa. Outros julgados, como na 3a CSRF (Acórdão n.9303-004.985),
considerou que a expressão “pagamento antecipado” era equivalente à “adimplemento”, já que
possuía eficácia extintiva da compensação, mesmo que sujeita à homologação. Já houve também
entendimentos (Acórdão n. 9303-006.011, 3a CSRF) no sentido de que a compensação, ao contrário
do pagamento, não extinguiria imediatamente o crédito tributário, pois sujeita à homologação. Logo,
não seria equiparável à hipótese do art.138 do CTN.
Por outro lado, conforme contextualiza Carlos Augusto Daniel Neto,
“A posição que passou a prevalecer apontou inicialmente que nos trabalhos da comissão
de elaboração do CTN já se vinculava a denúncia espontânea à reparação ou
regularização da infração, não restringindo o alcance apenas ao pagamento, mas a
qualquer meio de satisfação do Erário. Em seguida, aduziu que a distinção semântica
entre os termos “pagamento” e “compensação” é utilizada em parte específica da
legislação, enquanto no restante do CTN, a expressão “pagamento” é utilizada de forma
indiscriminada, como sinônimo de “adimplemento”, trazendo diversas menções do
Código para ilustrar esse argumento, com destaque ao art.165, que dá direito “à
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

restituição “seja qual for a modalidade do seu pagamento”. (NETO, Carlos Augusto
Daniel. A Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea.
In: PINTO, Alexandre Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego
Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, p. 42-47)

Outros argumentos também rebatidos é de que o pagamento extingue necessariamente
imediatamente o crédito tributário, havendo a hipótese do cheque, que só se extingue após o resgate,
por exemplo. Também argumentam que o CTN não exige que a compensação se sujeite à
homologação, já que o art. 170 do CTN “franqueia à Lei estipular condições e garantias para sua
realização , mas essa exigência decorre do art.74, parágrafo 2a da Lei 9430/1996 – desse modo não
pode o estabelecimento de garantias para a compensação, por lei federal, alterar a interpretação do
art.138, de hierarquia superior na cadeia normativa”. (NETO, Carlos Augusto Daniel. A
Compensação Tributária como meio de realização da denúncia espontânea. In: PINTO, Alexandre
Evaristo; NETO, Carlos Augusto Daniel; RIBEIRO, Diego Diniz; Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Direto do CARF. Escritos Analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, p. 42-47)
Considero, assim, que se deve realizar uma interpretação ampla da expressão
“pagamento”, conforme consta no art. 138, inclusive abarcando a “compensação”, pois melhor se
coaduna à teleologia da norma jurídica indicada. Se o legislador tributário concedeu diferentes
modalidades de adimplemento da obrigação tributária, parece-me que não pretendia o legislador, na
confecção do art.138, do CTN, em análise histórica e teleológica, restringir as possibilidades de
adimplemento da obrigação tributária na hipótese legal do art. 138 do CTN. Se a compensação tem o
condão de extinguir o crédito tributário, ainda que sob condição de posterior homologação e desde
que feita antes de qualquer procedimento fiscal, e possuindo o mesmo efeito do pagamento, desde
que integral ao débito que se propõe a compensar, deve-se atribuir interpretação que se coadune com
as finalidades almejadas pelo próprio art.138 do CTN.
No caso em tela, considerando que o contribuinte verificou equívoco que levou à
falta de recolhimento de CSLL devida (código 2484-01), em abril de 2005, que não havia sido
registrado em suas apurações e, consequentemente, declarado e recolhido, e que o Contribuinte,
identificando o débito a ser quitado, no valor de R$ 252.946,57, transmitindo, assim,
PER/DCOMP n°33078.48981.030606.1.7.04-3943 (Anexo 06), com a utilização do crédito já
existente para liquidar o débito de CSLL de abril de 2005, com vencimento em 31/05/2005.
Tendo transmitida a PER/DCOMP e tendo declarado espontaneamente ao Fisco a
diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer procedimento fiscal,
entende-se que o Recorrente está amparado do instituto da denúncia espontânea, não se
aplicando a multa de mora.

Dos Efeitos da Decisão Judicial Transitada em Julgado favorável ao
Contribuinte
Finalmente, reforce-se que houve também ação declaratória judicial n. 0007267-
11.2011.4.05.8100 com o objetivo de ser declarado a abstenção da Receita Federal em cobrar
multa moratória de ADRIÁ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, por sua vez incorporada por M.
DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, na hipótese de denúncia
espontânea, desde que anterior a qualquer procedimento administrativo do Fisco, reconhecendo-
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

se também o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de multa
moratória.
A sentença de primeiro grau reconheceu o pedido do Contribuinte, sentença que
foi confirmada em Acórdão Judicial em grau recursal proferido pelo TRF da 5a Região (Remessa
Ex Oficio n. 55404/CE, às fls.128), tendo transitada em julgado em 07 de maio de 2013
(conforme certidão às fl 130.
A Fazenda Nacional, com fundamento nos Atos Declaratórios n. 04/2011 e n.
08/2011, absteve-se de recorrer da decisão. Contudo, já em fase de cumprimento de sentença, a
Contribuinte peticionou informando ao juízo o descumprimento da sentença judicial por parte da
Fazenda Nacional, não aceitando a compensação através de PER/DCOMPs com efeito para
exclusão da multa moratória, nos termos do art.138 do CTN. Já em face da petição no âmbito de
Execução contra Fazenda Pública, nos mesmos autos já mencionados (fl.219), também
confirmou-se a necessidade de abstenção da Fazenda Nacional em cobrar multa moratória na
hipótese de denúncia espontânea, desde que cumpridos os requisitos do art. 138 do CTN.
Ainda, no Memorando n. 190/2015/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF/CE,
respeito do processo judicial n. 0007267-11.2011.4.05.8100, com base na Nota Técnica COSIT
n. 19/2012, que não se consideraria denúncia espontânea, para fins de aplicação do art. 19 da Lei
10.522/2002, “quando o contribuinte compensa o débito confessado, mediante apresentação de
DCOMP” (fls.145), considerando que se deve considerar a denúncia espontânea apenas na
“acepção primária de pagamento de débito concomitante à apresentação da declaração e na
forma delimitada nos citados atos declaratórios da PGFN.(fl.146).
Em Consulta formulada pela PGFN nas fls.184, junto ao processo administrativo
n. 10010.018115/1116-70, reconheceu-se o trânsito em julgado da referida decisão judicial, sem
cabimento de ação rescisória, com despacho remetido à DRF/FOR/SEORT, para cumprimento
integral da decisão judicial, em 18.09.2017.
No Dossiê que analisou os efeitos da decisão judicial sobre os processos
administrativos interpostos pela Contribuinte, concluiu-se que, de todos os processos
administrativos listados na petição inicial que foi objeto da decisão judicial, apenas 4 (quatro)
poderiam ser objeto de descumprimento da decisão, pois se referiam a créditos decorrentes
exclusivamente da incorporadora M DIAS BRANCO S.A. e não decorrente de créditos da
incorporada (ADRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA), já que a incorporada ingressou
com a ação judicial em 2011, antes da incorporação pela incorporadora.
No caso, porém, o processo administrativo n. 10380-901026/2010-83, referente ao
PER/DCOMP n°33078.48981.030606.1.7.04-3943, a título de CSLL, insere-se entre os
processos administrativos constantes na lista daqueles abarcados pelos efeitos da sentença
judicial às fls. 178, e portanto, sujeitos ao cumprimento da decisão judicial ora prolatada.
Ainda, no que tange ao pedido formulado pelo Recorrente para que as intimações
sejam feitas no endereço profissional dos procuradores legais, não se pode deferir tal pedido, já
que a legislação é clara ao prescrever que as intimações sejam feitas no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72.

Conclusão
Diante do exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, excluindo a multa de mora do débito a ser compensado pelo contribuinte, nos
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

termos do art.138, bem como para determinar que as intimações sejam feitas nos termos do
art.23 do Decreto n.70.235/72.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Conforme foi muito bem relatado, o presente processo trata de um pedido de
compensação cujo direito creditório teria origem em pagamento a maior de CSLL, conforme
demonstrado na DCOMP no 09594.13737.060803.1.3.04-0051 (fls. 2). A Administração
Tributária não homologou essa compensação em razão de o pagamento apontado ter sido
totalmente utilizado, parte na quitação de crédito tributário e parte em uma outra compensação,
de no 21830.56623.010405.1.7.04-1218.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirmou que o
indeferimento do seu pleito ocorreu em razão da inclusão de multa moratória nos débitos
compensados na referida DCOMP no 21830.56623.010405.1.7.04-1218, mas que essa multa não
seria devida em razão da denúncia espontânea realizada. A decisão recorrida apreciou esse
argumento e entendeu que a multa moratória era devida.
No seu recurso voluntário, o contribuinte repisa o argumento de ocorrência de
denúncia espontânea.
Na primeira vez que esta Turma de Julgamento se reunião para apreciar o feito, o
julgamento foi convertido em diligência (fls. 119) para que a Administração Tributária trouxesse
ao presente processo mais detalhes sobre a referida DCOMP no 21830.56623.010405.1.7.04-
1218, para fins de verificação da ocorrência de denúncia espontânea. O resultado dessa
diligência foi a juntada, por apensação, do processo no 10380.901397/2006-89, no qual está
formalizada a DCOMP supracitada. Saliente-se que o referido processo apensado possui recurso
voluntário pendente de julgamento, de forma que os dois foram julgados em conjunto por esta
Turma de Julgamento na presente sessão.
Antes do julgamento, verifiquei que a Administração Tributária juntou aos autos o
Memorando de fls. 132, com anexos, em que informa a existência de decisão judicial em favor
do contribuinte para que não lhe seja exigida multa de mora em processos de compensação,
conforme o seguinte excerto:
Para tratar de demandas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará (PFN-
CE) relacionadas à ação ordinária n° 0007267-11.2011.4.05.8100, ajuizada contra a
Fazenda Nacional por ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL, CNPJ 51.423.747/0001-
93, incorporada, em março de 2012, por M DIAS BRANCO S. A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, foi criado o dossiê n°
10010.018115/1116-70.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

Diversas demandas da PFN-CE foram tratadas no supramencionado dossiê, e a
mais recente trata de requerimento da promovente, em juízo, no sentido de que sejam
intimadas a PFN e a Receita Federal para que expeçam ofício junto aos processos
administrativos que relaciona, no caso 49 processos que se encontram no CARF ou
DRJ, para ciência da decisão judicial proferida nos autos da ação judicial supracitada,
com vistas ao acolhimento dos pleitos de exclusão de multa moratória sobre débitos
objeto de compensação [sublinhei].
Diante desse fato, encaminhei a proposta de não conhecimento do recurso
voluntário em razão da concomitância entre o presente processo e o referido processo judicial.
O Colegiado decidiu, por voto de qualidade, que não existia a concomitância
aventada e solicitei a oportunidade de registrar as minhas razões de decidir na presente
declaração de voto.
Destaco o teor das peças judiciais juntadas aos autos pela Administração
Tributária. Inicialmente, transcrevo o pedido contido na petição inicial (fls. 158):
c) Que, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos dessa demanda, para que:
1. Confirmando-se a tutela de urgência concedida, seja assegurado o direito da empresa
de não recolher multa de mora no regime da denúncia espontânea (art. 138, CTN), isto
é, nos casos em que, após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado
da respectiva quitação integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), intimando o Fisco da existência de diferença a maior, cuja
quitação {mediante DARF e/ou compensação de DARF referente a recolhimentos
indevidos anteriores), acrescida apenas dos juros de mora, se der até a apresentação da
referida declaração retificadora;
2. Reconhecido o direito nos termos do item acima, que seja assegurado, também, o
direito da postulante à compensação do indébito, referente ao período não prescrito,
correspondente ao valor recolhido a título de multa de mora nos casos de denúncia
espontânea (art. 138, CTN), devidamente atualizado pela taxa Selic, com débitos
referentes a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (ou pelo
órgão responsável pela administração dos tributos federais), determinando-se, por fim,
que a Fazenda Pública Federal se abstenha de adotar qualquer medida coativa contra a
empresa em decorrência dos efeitos da ação, como negativa de CND, inscrição em
Dívida Ativa, SERASA, CADIN e demais medidas do gênero.
Transcrevo agora o pedido veiculado no presente recurso voluntário (fls. 91):
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão ora
recorrida, requer que seja dado provimento ao presente Recurso, para desconsiderar o
acréscimo da multa moratória sobre os débitos pagos sob o regime da denúncia
espontânea.
Agora, destaco o dispositivo da decisão judicial que beneficiou o recorrente (fls.
190):
Condeno a União Federal (Fazenda Nacional) na abstenção da cobrança dc multa
moratória da parte autora quando a mesma estiver cm uso do instituto da denúncia
espontânea, desde que não tenha havido anteriormente qualquer procedimento
administrativo de apuração por parte do Fisco no tocante aos tributos declarados em
atraso, e que o pagamento seja efetuado integralmente, com juros e correção monetária,
ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação, tudo isso em
consonância com o posicionamento do STJ no REsp 1.149.022/SP.
Reconheço ainda o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título
de multa moratória, em prejuízo da autora, relativamente aos tributos pagos através do
instituto da denúncia espontânea, ficando a Receita Federal proibida também de aplicar
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.426 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901026/2010-83

à empresa qualquer medida restritiva em razão do nâo pagamento das multas
moratórias.
Como se vê, há uma identidade entre os pedidos na ação judicial apontada e no
presente recurso voluntário, qual seja, a não exigência de multa de mora na compensação
apresentada pelo contribuinte junto ao Fisco, quando configurada a situação em que houve a
quitação espontânea do débito mais juros de mora antes de alguma ação da Administração
Tributária. Assim, os pedidos são os mesmo e, diante desse quadro, entendo que não há como
negar a identidade de objetos dos dois processos.
Com isso, votei no sentido de que essa Turma de Julgamento não conhecesse do
recurso voluntário em razão da Súmula no 1 deste CARF, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A votação resultou em um empate, o qual foi solucionado pelo voto de qualidade
no sentido de conhecer do recurso voluntário, o que levou a Turma a apreciar o mérito do
recurso.
Nessa quadra, ao verificar a referida DCOMP no 21830.56623.010405.1.7.04-
1218, a qual foi formalizada no também referido processo no 10380.901397/2006-89, em apenso,
cheguei ao entendimento de que a denúncia espontânea não havia sido caracterizada, uma vez
que o contribuinte não teria quitado os juros juntamente com os débitos apontados. Assim, votei
por negar provimento ao recurso voluntário.
Todavia, apreciando a referida DCOMP com mais vagar, constatei que cometi um
erro de avaliação, pois tomei a parte em que o contribuinte identifica o DARF correspondente ao
pagamento a maior, onde não há juros apontados, como se fosse a parte em que o contribuinte
aponta os débitos a serem quitados. Verifico, agora, que os débitos apontados estão
acompanhados dos juros devidos, o que satisfaz este requisito para a configuração da denúncia
espontânea. De toda sorte, não houve prejuízo ao contribuinte, uma vez que a Turma deu
provimento ao recurso voluntário, com ampla maioria.
Diante desses fatos e entendimentos, votei por não conhecer do recurso voluntário
e, uma vez que foi superada essa questão preliminar, votei por negar provimento ao mesmo
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital